Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A mora do devedor fiduciário deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento: documento indispensável em ação de busca e apreensão, conforme dispõe o artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A validade da notificação extrajudicial do devedor, quando realizada por meio de carta registrada, depende da entrega do documento no endereço informado, comprovada pelo aviso de recebimento. Não recebida a notificação, não há que se falar em regular constituição em mora do devedor. Precedentes.
3. Na hipótese, a juntada de comprovante que acuse mera ausência do agravado é insuficiente para caracterização da mora.
4. Recurso conhecido e não provido.